Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-65.2021.8.11.0014
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001142-65.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX SANDER BATISTA DE FREITAS - CPF: 039.323.291-39 (APELANTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), BRUNO OLEGARIO GOMES - CPF: 062.120.311-42 (APELANTE), JHONATAN ANFILOFEV FARIA - CPF: 054.866.691-19 (ADVOGADO), KEVEN GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 062.546.281-55 (APELANTE), REGINO DIAS DOS SANTOS - CPF: 567.344.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CORDEIRO - CPF: 023.899.961-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ANA LUCIA GOMES DOS SANTOS (VÍTIMA), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

PRELIMINARES
ARGUIDA
S
PELO PRIMEIRO APELANTE
.

1.1.
PRIMEIRA PRELIMINAR.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS.
REJEIÇÃO.

1.2. SEGUNDA PRELIMINAR.
ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
ATO JUDICIAL MOTIVADO EM E
LEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS.
DESNECESSIDADE DE REBATER TODAS AS QUESTÕES E TESES
DEDUZIDAS EM JUÍZO PELAS PARTES.
REJEIÇÃO
. 1.3.
TERCEIRA PRELIMINAR. NULIDADE
DA SENTENÇA
AO ARGUMENTO DE
ESTAVA
“PRONT
A
ANTES DO TÉRMINO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO”. INOCORRÊNCIA.
LEI
DE DROGAS PRIVILEGIA O PRINCÍPIO DA ORALIDADE. SENTENÇA PROLATADA EM AUDIÊNCIA ÚNICA.

REJEIÇÃO
. 1.4.
QUARTA PRELIMINAR
. ARGUIDA A

NULIDADE
DA BUSCA

PESSOAL E
VEICULAR
. INOCORRÊNCIA.

DETERMINAÇÃO DE PARADA EM OPERAÇÃO DE ROINA BLITZ.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS
RAZÕES.

REJEIÇÃO.

2.
MÉRITO
:

2.1.

PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO
DO
PRIMEIRO
RECORRENTE
POR AUS
ÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE.
COMPROVAÇÃO DO CRIME D
E TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40,

VI, DA LEI N.
11.343/06
FORMULADO PELO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTE
S
.
INVIABILIDADE. ENVOLVIMENTO D
E
ADOLESCENTE DEMONSTRADO NESTES AUTOS. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA
. 2.3
.
SEGUNDO E TERCEIRO APELANTE
S

ALEGAM
BIS IN IDEM
QUANTO À INCIDÊNCIA DOS MAUS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA E RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA R
EINCIDÊNCIA NA SEGUNDA. INOCORRÊNCI
A.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DIVERSAS EM CADA ETAPA DOSIMÉTRICA. 2.4. ALEGAÇÃO DE ERRO NO CÁLCUL
O
DA PENA FORMULADO PELO SEGUNDO
E TERCEIRO
APELANTE
S
. IN
EXISTÊNCIA
. SENTENÇA ORAL QUE INDICA A DIFERENÇA NA DOSIMETRIA DOS
SEGUNDO E TERCEIRO
APELANTES.
3.
PRELIMINARES REJEITADAS.
E,
NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Primeira p
reliminar

1.1.
O benefício da assistência judiciária gratuita somente poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação financeira
do
primeiro

apelante,
uma vez que é
efeito automático da condenação.

1.2.
Segunda preliminar

Não
há
nulidade
pela
ausência
de
fundamentação
da sentença condenatória, porquanto se extrai que o sentenciante atendeu a exigência de motivação (art. 381, III, do Código de
Processo Penal e art.93, IX, da Constituição Federal), indicando claramente os dispositivos legais a que subsumiu a conduta do
primeiro apelante.

E
, após o exame
das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que o levaram à conclusão da comprovação da mat
erialidade e autoria delitivas.

1.3.
Terceira Preliminar

O
art. 58 da Lei n.
11.343/06 prevê que as sentenças serão, preferencialmente, prolatadas oralmente, de imediato, pelo sentenciante, dando ênfase ao princípio da oralidade. Sendo assim, observa-se que o magistrado observou a regra procedimental
prevista na
L
ei de
D
rogas, não havendo qualquer ilegalidade na hipótese.

1.4.
Quarta preliminar

Demonstrado que
a determinação de parada do automóvel ocorreu em
procedimento de bloqueio de rotina, blitz, o nervosismo dos passageiros configura fundadas suspeitas para a realização de busca veicular,
porquanto excepcionada em casos que tais a inviolabilidade de ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilícitos.

2. Mérito

2
.
1.

É imperiosa a manutenção da condenação do
primeiro
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.

11.343/06
. Outrossim, impõe-se registrar
que o
s
depoimento
s
de agente
s

públicos
constituem
meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando est
ão
concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas
durante a instrução processual.

2.2.
Deve ser mantida a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que o
s
apelante
s
envolve
ram

a
adolescente na empreitada criminosa
.

2.3
.
Não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de
bis in idem
ou de violação ao sistema trifásico, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da
s
pena
s basilares
não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte, exatamente como na espécie.

2.4. Ao contrário do sustentado pelo segundo
e terceiro
apelante
s
, não houve erro material no cálculo dosimétrico da sua pena, tendo em vista que a
discrepância
da
pena
entre
os
dois

decorreu de
diferença na incidência do
elemento octogona
l dos maus antecedentes
de um deles
.

3. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Bruno Olegário Gomes
,

Alex Sander Batista de Freitas

e

Keven
Gabriel de Oliveira

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n
1001142-65.2021.8.11.0014
, pelo Juízo da 2
ª Vara Criminal da Comarca de
Poxoréu
-
MT,

conden
ando
-os
, pela prática do c
rime de tráfico de drogas (art
. 33,
caput
, c/c art. 40, V
I
, da Lei n. 11.343/06)
:

o primeiro
,
à pena de
4
(
quatro) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte
) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 450 (quatrocentos e
cinquenta
) dias-multa;

o segundo
,
à
pena
de
8
(
oito) anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 800 (oitoc
ent
os) dias-multa
;
e
,

o
terceiro
,
à pena de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 780 (setecentos e oitenta) dias-multa.

Bruno Olegário Gomes
,
primeiro apelante,
nas razões encontradiças no ID
170254967
,
suscita, preliminarmente, (i) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; (
ii
) a nulidade da sentença por ausência de motivação; (
iii
) o reconhecimento da nulidade
“
da Sentença pronta antes do término da audiência de instrução e julgamento
”; (
iv
) a ilicitude das provas obtidas mediante revista pessoal e veicular,
em razão
da
ausência de fundadas suspeitas.
E, n
o mérito, (v) requer
a
sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória acerca de sua participação
na empreitada criminosa
.

Alex Sander Batista de Freitas
,
segundo apelante,
nas razões que se encontram no ID
170254969
,
sustent
a
: (i) a ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa dos
seus
maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e a aplicação da
agravante da reincidência; (
ii
) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06; pugnando, ainda,
(
iii
)
pelo reconhecimento de erro material no cálculo da pena.

Keven
Gabriel de Oliveira,
terceiro
apelante, nas razões que se encontram no ID
170254971
,

pleiteia
:

(i
)
o
reconhecimento
de
bis in idem
na valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e a aplicação da agravante da reincidência; (
ii
) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06;
requerendo
, ainda,
(
iii
)
o reconhecimento de erro material no cálculo da pena.

Nas contrarrazões
constantes no
ID

170255002
,
o Ministério Público colima o desprovimento dos recursos interpostos pelos apelantes. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
174885195
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Da concessão dos benefícios da justiça gratuita suscitada pelo primeiro apelante

No que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a
Bruno Olegário
, deve ser anotado que esse pleito não merece acolhimento, porque acerca do tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”. Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima me
ncionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

[...].
Destacamos

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28.04.2021
e

p
ublicad
o no DJE
de
29.04.2021)

Destacamos

Diante disso, a
primeira
preliminar deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade da sentença
condenatória
por ausência de fundamentação
, suscitado pelo primeiro apelante
.

Bruno Olegário
apelante suscita,
ainda,
a nulidade da sentença condenatória, ao argumento de que o magistrado não observou os comandos normativos co
nti
dos nos art
93, IX, da C
onstituição
F
ederal
e o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil,
violando o dever de fundamentação da sentença, haja vista que
“
limitou-se a apontar os artigos da condenação,
sem explicar sua relação e motivos relacionados com a causa ou a questão decidida
”
.

Destaques no original

Todavia, não assiste razão ao
primeiro
apelante.

Com efeito, no caso em comento, verifica-se que não há nulidade pela ausência de fundamentação da sentença condenatória, porquanto, o sentenciante atendeu a exigência de motivação (art.381, III, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e art.93,IX, da C
onstituição
F
ederal
), indicando claramente
dispositivos legais a que subsumiu a conduta do

primeiro
apelante
.

E
, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que o levaram à conclusão da comprovação da materialidade e autoria delitivas.

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos
preconizados
no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses
deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos, como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo
magistrado
foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Portanto, a conclusão
a que chegou o prolator da
sentença condenatória, embora contrária aos interesses do
primeiro
apelante
, restou plenamente justificada por fundamentos fáticos e jurídicos, como é corolário do livre convencimento motivado, daí por que não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao princípio constitucional disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ademais, eventuais omissões verificadas na sentença
condenatória
devem ser atacadas primeiramente por meio de embargos de declaração, sendo certo que a ausência de oposição do referido recurso pressupõe a inexistência de omissão capa
z de macular o ato decisório.

Ante o exposto, esta
segunda
preliminar deve ser
rejeitada
.

TERCEIRA
PRELIMINAR

Nulidade da sentença
condenatória em razão do prejulgamento, suscitado pelo primeiro apelante
.

Bruno Olegário
sustenta
,
também,

a
nulidade da
sentença
condenatória, sob o viés de que o magistrado prejulgou a ação penal de origem, haja vista que a sentença estava “
pronta antes do término da audiência de instrução e julgamento
”
, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, da análise dos elementos probatórios trazidos para estes autos, constata-se que o édito
condenatório
foi
prolatado

de forma oral, após as alegações finais das partes, nos termos do procedimento previsto na Lei de Drogas.

Como é de trivial sabença
, a
L
ei de
D
rogas priorizou o princípio da oralidade,
de modo que o art. 58 disciplinou que
“
Encerrados os debates, proferirá o juiz
sentença de imediato
, ou
o fará em 10 (dez) dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos
”
.

Negritamos

Logo,
a alegação de prejulgamento
,
não comporta acolhimento, tendo em vista que o procedimento adotado pelo sentenciante seguiu os ditames do art. 58 da
L
ei
de
D
rogas
,
sem que houvesse
qualquer
violação ao princípio da ampla defesa,
cabendo destacar ainda que não houve
nenhum prejuízo à defesa técnica
do primeiro apelante
, não havendo, por consequência, qualquer nulidade a ser declarada por este órgão revisor.

Diante disso, a
esta
terceira
preliminar deve ser
rejeitada.

QUARTA PRELIMINAR

Nulidade d
as provas obtidas por busca pessoal e veicular
, arguida pelo primeiro apelante

Bruno Olegário
, nesta preliminar,
assevera

que
não havia elementos mínimos aptos a consubstanciar as fundadas
suspeitas
exigidas pela jurisprudência dos
t
ribunais
s
uperiores para a realização da busca veicular que ensejou a apreensão do entorpecente.

Em razão disso, pugna pela declaração de nulidade da prova obtida, devendo ser desentranhada destes autos e, por conseguinte, a sua absolvição.

O pleito
,
igualmente
,
não merece acolhimento.

Rememore-se, para fins de contextualização fática, que os policiais militares narraram que
realizavam bloqueio de rotina na
MT 130
,

km
83,
oportunidade em que foi dada ordem de parada ao veículo Celta/GM, placa JZZ-1405, ocasião em que, em razão do nervosismo dos ocupantes, os agentes de segurança realizaram busca veicular, oportunidade em que lograram apreender 2 (dois) tabletes de substância análoga à maconha
.

Nesse contexto, observa-se que os agentes
públicos
não realizaram o procedimento combatido a esmo, mas em um contexto de bloqueio rodoviário,
blitz,

quando
identificaram o nervosismo dos ocupantes, razão pela qual realizaram a busca veicular.

Diante disso, existia
m
fundadas suspeitas e indícios razoáveis
da prática de
crime, tanto
isso é verdade
que
as
suspeitas
se
confirm
aram
, motivo pelo qual foi realizada a
busca veicular
, até por
que em razão

do
poder
-
dever
da força de segurança, não poderia
m
ser outra
s
senão a busca
no
veículo em
qu
e
localizaram dois tabletes de
maconha
,
escondidos em um
a bolsa marrom, escondida debaixo do banco do passageiro.

Isso evidencia a situação de flagrância dos apelantes, enquanto na posse de relevante quantidade de droga para fins mercantis, o que viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes.

Ao apreciar situação análoga,
o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
assentou
que, em um contexto de blitz rotineira de trânsito configura, o nervosismo dos condutores e passageiros configura fundadas suspeitas aptas a justificar a realização d
a
s
busca
s

pessoal e
veicular
,
tal como se infere do julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO CONCRETA JUSTIFICADORA DA REVISTA DO DENUNCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- "[...]
esta
Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade" (
AgRg
no
RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023).

- A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é considerada válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

- Esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no sentido de que "[n]
ão
satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
25/4/2022).

- A abordagem do agravante não se deveu apenas ao seu nervosismo, mas ocorreu no contexto de 'blitz' rotineira de trânsito (e-STJ fls. 18/19), realizada em via pública, quando veículos e seus passageiros são ordinariamente escrutinados e inspecionados para a segurança da circulação. Assim, havendo razão concreta para a revista do motociclista, com quem foi encontrada considerável quantidade de droga, não é possível afirmar que a materialidade delitiva foi colhida com violação da privacidade e da intimidade.

- Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 816.857/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.4.2023,
e publi
cado

no

DJe de 3.5.2023.)

Em sentido semelhante, esta Corte de Justiça deixou
afirmado
recentemente que:
“São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências.”

(N.U 1000158-45.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 07
.
03
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
15
.
03
.
2023)
.

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que, no
caso
destes autos
, houve
,
uma sucessão de fatos deflagrados que indica
ram
as suspeitas justificadoras
da busca veicular
, que, por isso, fo
i
legitimamente realizada, sem cogitar de vulneração a
garantias constitucionais fundamentais
,
inexist
indo, pois,
nulidade na prova advinda das buscas
em debate
.

Logo,
esta
quarta
preliminar
também
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória que se vê no ID
170254878
narra os fatos desta forma:

[...]

Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, no dia 04 de julho do ano de 2.021, por volta das 21h00min, na Rodovia MT 130, Km 83, defronte à Base da Polícia Rodoviária Estadual, nesta cidade de
Poxoréu
/MT, os denunciados
BRUNO OLEGÁRIO GOMES
,
KEVEN GABRIEL DE OLIVEIRA
e
ALEX SANDER BATISTA DE FREITAS
, utilizando-se da inimputável Ana Lúcia Gomes dos Santos – à época adolescente com 16 anos; em conluio e unidade de desígnios, transportavam 02 (dois) tabletes com peso total de 1.527,62 g (hum mil, quinhentos e vinte sete gramas e sessenta e dois centigramas), de substância com coloração castanho-esverdeada, com reação preliminar de Cannabis Sativa Lineu – Maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme ressoa do presente caderno investigativo, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a guarnição do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar realizava abordagem nos condutores/usuários da via, momento em que procederam à abordagem do veículo Chevrolet Celta, cor preta, Placa: JZZ-1405, onde estavam os denunciados.

Ao que consta, realizada a abordagem policial e procedida à busca/revista veicular, os policiais lograram êxito localizar no interior do veículo, dentro de uma bolsa embaixo do banco do passageiro, 02 (dois) tabletes de substâncias entorpecentes, as quais foram submetidas à perícia técnica e
revelaram-se tratar
de Cannabis Sativa Lineu – Maconha, conforme se vê pelo Laudos Periciais de Id. 61784008/ 61784009.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, os denunciados
BRUNO OLEGÁRIO GOMES
,
KEVEN GABRIEL DE OLIVEIRA
e
ALEX SANDER BATISTA DE FREITAS
, infringiu os comandos

normativos descritos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção)
.

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387 da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um
“valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que o crime denigre a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.
[...].

As teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria; impondo-se registrar, outrossim, que para fins de redação da ementa deste acórdão
,
Bruno Olegário Gomes
será o primeiro apelante,
Alex Sander Batista de Freitas o segundo apelante
e
Keven
Gabriel de Oliveira

será o terceiro apelante.

Do pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas formulado p
elo primeiro apelante

Bruno Olegário
s
e insurge contra
a
sua condenação pela prática do delito de
tráfico de drogas
, ao argumento de
que as provas produzidas são insuficientes
para manter o édito
condena
tório
, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
170256669
), boletim de ocorrência (ID
170256675
), auto de exibição e apreensão (ID
170256673
),
e

Laudo Pericial n.
210.2.04.2021.007848-01

(
ID
170254857
)
;
bem como pelos demais elementos jungidos nestes autos.

E, no que concerne à autoria delitiva, embora
o primeiro apelante
negue a prática d
elitiva, observa-se que o
policia
l
militar

Recardo Cordeiro

e a adolescente

Ana Lúcia Gomes dos Santos

foram firmes
e coerentes em suas afirmações
prestadas em juízo
.

Com efeito, a
o ser ouvida em juízo, a adolescente narrou que foi para Rondonópolis junto com os
apelantes
,
pois era namorada de Alex
San
der
que lhe
pediu
para acompanh
á
-lo até o município
vizinho pois estava com ciúmes.

D
estacou que ficou com raiva
e discutiu com o segundo apelante
ao descobrir que
os acusados estavam
transportavam entorpecente, tendo em vista não sabia que esse era o propósito da viagem. Asseverou, ainda, que ao perceber que o veículo seria abordado pelos policiais militares, se ofereceu para “assumir” a responsabilidade pela droga, uma vez que era a única inimputável
no automóvel
.

Em juízo,
o
policia
l
militar
Recardo Cordeiro
narr
ou

que
a guarnição realizava

bloqueio de rotina, blitz, e not
ou
o nervosismo dos ocupantes do veículo
:

os três apelantes e da adolescente
Ana Lúcia
,
quando

fizeram
a busca veicular que culminou na apreensão de dois tabletes de maconha que estava escondida em uma mochila
em
baixo do banco do passageiro
.

E
m relação à matéria, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou ev
idenciada qualquer tendência do
s
policia
is
militar
es
em i
ncriminarem injustificadamente o
s
a
pelantes,
com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Por outro lado,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida
pelo primeiro apelante
, ao contrário
dele
,
que
não consegui
u

dem
onstrar concretamente, como lhe
incumbia
,
a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, ante a evidência de
que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

De outro viés, deve ser registrado que,
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque
a
posse, a guarda ou transporte da substância, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Logo,
impõe-s
e a manutenção da condenação do primeiro apelante
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06.

Dos pedidos de retificação da dosimetria do segundo e terceiro apelantes

Alex Sander
e
Keven Gabriel

postulam o
afasta
mento
da
causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que não há evidências de que teria
m perpetrado o crime com a
adolescente
Ana Lúcia
; pugna
ndo, outrossim, pela

readequação
das
sua
s
pena
s
, aduzindo que houve
bis in idem
no reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes.

Malgrado o

s
egundo e o terceiro
apelantes neguem a participação
da adolescente
na empreitada criminosa sob apuração
, aduzindo que “
todas as ações
foram determinadas pela própria adolescente
”,
ao revés do afirmado, ficou claro durante a instrução criminal que os apelantes consentiram com a participação da
inimputável
,
que
“assumiu” a propriedade do entorpecente, para
que
os
dois

se eximi
ss
em a responsabilização criminal
pelo tráfico de drogas
.

Destarte, considerando que a incidência da referida majorante se dá quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente, o núcleo verbal envolver impõe a majoração da pena quando incluir inimputável no cenário das drogas, a qualquer pretexto. Aliás,
este

Tribunal
de Justiça tem posicionamento firme de que o mero envolvimento de criança e adolescente em crime de tráfico de entorpecentes enseja a aplicação da referida causa de aumento, em virtude do caráter objetivo da norma, tal como se depreende do
julgado assim resumido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – APELO DO SEGUNDO APELANTE – TERCEIRO DE BOA-FÉ E LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DA PRIMEIRA APELANTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APREENSÃO DE 6 (SEIS) TABLETES DE “SKUNK” [SUPER MACONHA] – DECLARAÇÃO DA ADOLESCENTE INFRATORA – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA PELA PRIMEIRA APELANTE COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA CONDIÇÃO DE “MULA” – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PROPRIEDADE DA DROGA E ENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA APELANTE NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – ENVOLVIMENTO DAADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA COMPROVADO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE CORRETA – [...] – RECURSOS DESPROVIDOS. [...]
Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40,VI, da Lei nº 11.343/06
(TJMT, AP nº 183293/2015). [...]
(TJMT, AP N.U 0008956-18.2017.8.11.0037). (TJMT N.U 0002746-85.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 2.2.2021
e
pu
blicad
o no DJE
de
5.2.2021)

Destacamos

Resta evidente, portanto, que no caso em comento é imperiosa a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da
lei antidrogas
, tendo em vista que foi comprovada a menoridade da adolescente e o
seu
envolvimento co
m o crime de tráfico de drogas
, devendo, por conseguinte, ser mantido
o coeficiente fracionário de 1/3
(um
terço
)
para os

segundo e terceiro

apelantes
, em razão da in
cidência da aludida majorante.

Noutro vértice, no que diz respeito ao pedido de
reconhecimento de
bis in idem
entre o reconhecimento dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, constata-se da sentença que o magistrado
reconheceu os maus antecedentes e a agravante da reincidência
apenas
em relação
a

Keven Gabriel,

tendo
util
izado

duas condenações diferentes – ambas transitadas em julgado em data anterior ao crime em análise – para majorar os maus antecedentes do
terceiro
apelante na primeira fase dosimétrica (Ação Penal n.
0000922-41.2019.811.0051)
e para reconhecer a sua reincidência na segunda etapa dosimétrica (Ação Penal n.
0004655-49.2018.811.0051
), de modo que não está caracterizado o
bis in idem
.

Isso porque
, é
cediço que n
ão há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de
bis in idem
ou de violação ao sistema trifásico, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte, exatamente como na espécie.

Acerca do tema, aliás, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÕES ANTERIORES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (
arts
. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). 2. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal. 3. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 4.
Inexiste bis in idem ao se considerar, na primeira fase da dosimetria, a existência de condenações anteriores a título de maus antecedentes e, na segunda fase, a título de agravante da reincidência.
5. A exasperação da pena-base em decorrência de circunstâncias judiciais negativas deve ser na fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, parâmetro que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique elevação em patamar superior
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.679.045/AC). 6. A fixação de regime mais gravoso do que o indicado para a pena imposta ao réu deve ocorrer com fundamentação específica, que considere a primariedade do agente, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal ou outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. 7. Nos casos em que a pena definitiva seja menor que 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam o regime prisional fechado, nos termos dos
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do CP, sendo inaplicável a Súmula n. 269 do STJ. 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 595876 SP 2020/0168242-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
d
ata de
j
ulgamento: 19
.
04
.
2022, T5 - QUINTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
25
.
4
.
2022)
Destacamos

Desse modo, não se pode cogitar em
bis in idem
no caso em análise, uma vez que o sentenciante considerou condenações diferentes para majorar os maus antecedentes do
terceiro
apelante
na primeira fase da dosimetria,
e reconhecer a agravante da
reincidência, na segunda fase.

Por derradeiro,
conquanto
o segundo e o terceiro
apelantes
tenha
m
sustentado que houve erro material no cálculo da
s
sua
s
pena
s
, observa-se que não
houve
qua
lquer
err
or in judicando
na dosimetria, tendo em vista
que a diferença na pena entre o
Alex Sander e
Keven Kabriel
decorreu do reconhecimento da circunstância judicial dos maus antecedentes
para
este
,
elemento octogonal
que não foi
utilizado para exasperar a pena
daquele
,
que
não
tem
condenações com trânsito em julgado
,
não havendo, portanto, qualquer reparo a ser realizado na sentença condenatória.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial, rejeito as preliminares de nulidade. E, no mérito,
nego provimento ao s recurso s interposto s por
Bruno Olegário Gomes
,

Alex Sander Batista de Freitas

e

Keven
Gabriel de Oliveira
, mantendo
inalterada

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023